Tribunal: TJDFT
Processo: 0739560-69.2019.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0739560-69.2019.8.07.0001 APELANTE: ANTONIO GILSON NOBREGA SARAIVA APELADO: ROBSON JOSE CUNHA DESPACHO Ciente da petição e documentos juntados pelo apelado-embargante (ids. 24549092 e 24549093). Nada a prover. Aguarde-se a realização da 14a Sessão Ordinária Virtual da 6a Turma Cível (período de 28/04 a 05/05/2021). Brasília - DF, 5 de abril de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora